Tribunal: TJSP
Processo: 2086871-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer e indenização de dano moral. Recurso contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita à parte autora, pessoa física (art. 98 do CPC). Documentos juntados apontam para sua incapacidade econômica. Não comprovada a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, prevalece a presunção de hipossuficiência alegada pela pessoa

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer e indenização de dano moral. Recurso contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita à parte autora, pessoa física (art. 98 do CPC). Documentos juntados apontam para sua incapacidade econômica. Não comprovada a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, prevalece a presunção de hipossuficiência alegada pela pessoa natural. Agravo provido.